Tribunal: STF
Processo: ARE 1326664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: Sentença condenatória nas sanções do art. 47 da Lei n° 3688/41 - Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício - conduta típica - medida adequada às circunstâncias do caso em tela - sentença mantida por seus próprios fundamentos."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, não há que se falar em atipicidade.
    Requer o Exercício Ilegal da Corretagem Imobiliária capacitação profissional especifica contida na Lei 6530/78 que dispõe em seu art. 2° que 'o exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de títulos de técnico em transações imobiliárias'.
    Induvidoso que exige a Norma condição especifica e técnica para a inscrição no Conselho Regional do Corretor de Imóveis - órgão responsável pela fiscalização do exercício da profissão a realização de curso de capacitação especifica. Trata-se, portanto, de atividade que requer formação profissional, qual seja, títulos de cursos ministrados em instituição de ensino. Vejamos o que diz a referida lei:
    (...)
    Note-se, como a própria lei prevê, que a permissão para o exercício da profissão de Corretor de imóveis somente se daria ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias, ou seja, no presente caso, com a devida inscrição no CRECI/MG. O que não se deu in casa.
    Melhor sorte não socorre a recorrente quanto a alegação de ausência de provas.
    Em análise às provas carreadas aos autos, em face da farta documentação carreada aos autos, especialmente pelo Auto de Infração de fls. 05 e pelo Auto de Constatação de Exercício Ilegal de n° 03923.
    A autoria foi retratada nas declarações prestadas em juízo, não havendo nenhum elemento que possa afastar a idoneidade dos testemunhos.
    Isto posto, comprovadas por meio do robusto acervo probatório, a autoria e a materialidade da contravenção penal de exercício de profissão ou atividade económica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, impõe-se a manutenção da condenação do acusado nas iras dos do art. 47 da Lei n° 3688/41."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente